Tribunal: TJDFT
Processo: 0703856-48.2022.8.07.0014
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0703856-48.2022.8.07.0014 EMBARGANTE: ADRIANO DOS SANTOS CASSARO EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, da Constituição Federal – CF/88 contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. EXERCÍCIO ILEGAL DE PROFISSÃO OU ATIVIDADE. ART. 47 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. TIPICIDADE DA CONDUTA. CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de apelação interposta pelo Ministério Público, face à sentença que absolveu o apelado quanto à conduta contravencional descrita no art. 47 da LCP. Pede a reforma da sentença. 2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. 3. No Distrito Federal, o transporte remunerado de passageiros está regulado pela Lei 5.691/2016 e 5.323/2014. Referidas leis estabelecem condições para o exercício da atividade, entre as quais se verificam o estado do veículo a ser utilizado, a habilitação do motorista, a inexistência de antecedentes criminais, entre outros requisitos que visam à segurança viária e de potenciais passageiros, além da repercussão que o exercício irregular de atividade representa para a economia local. 4. O artigo 47 da Lei de Contravenções Penais prevê como delito: "Exercer profissão ou atividade econômica ou anunciar que a exerce, sem preencher as condições a que por lei está subordinado o seu exercício". Assim, o agente que, sem autorização do Poder concedente, realiza transporte de passageiro incide no tipo penal supramencionado (Acórdão n.1130150, 20160110488196APJ, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2a TURMA RECURSAL, Data de Julgamento: 10/10/2018, publicado no DJE: 16/10/2018. Pág.: 863/868). 5. Não há que se falar em intervenção mínima do Direito Penal, no caso em análise, haja vista o bem jurídico tutelado ser a incolumidade pública, consubstanciada na segurança viária da coletividade. Acresça-se que o transporte irregular de pessoas é socialmente inadequado, pois o não atendimento das normas regulamentares viola a proteção mínima para a segurança da população e reflete negativamente na organização de trabalho, na segurança dos passageiros, na paz pública e, ainda, na arrecadação tributária, porquanto não exista qualquer controle sobre a atividade. 6. Outrossim, o fato de o Código de Trânsito Brasileiro não ter estabelecido o fato como crime não afasta as consequências penais da conduta, ainda que a Lei 9.503/97 não seja expressa quanto ao tema. Observa-se, no presente caso, que as testemunhas, passageiros e policiais e o próprio recorrido confirmam o exercício da atividade de transporte de passageiros sem a autorização da autoridade competente. Registre-se que, a afirmação do apelado de ter perdido o emprego, não lhe restando outro meio de garantir a subsistência não descaracteriza o ato contravencional. 7. A habitualidade também foi comprovada, pois a atividade de transporte ocorria de forma reiterada, sem contar que o denunciado já se beneficiou de transação penal pela prática do mesmo delito, id 37869523, o que indica a habitualidade no exercício ilegal da atividade. A esse respeito, o Superior Tribunal de Justiça alinhou o entendimento no sentido de que a contravenção penal de exercício irregular de profissão reprime aquele agente que desempenha habitualmente profissão ou atividade econômica, sem atender às exigências legais, tendo como objetivo desestimular a simulação de atividade laboral especializada, situação em que a habilitação do profissional é presumida (HC 457.849/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2018, DJe 11/10/2018). 8. Nessa linha, impõe-se a reforma da sentença proferida para condenar ADRIANO DOS SANTOS CASSARO como incurso nas penas do Art. 47 da Lei de Contravenções Penais, e fixar a pena no mínimo legal: 15 dias de prisão simples. Face à fixação da pena no mínimo legal, inaplicáveis as circunstâncias legais, a teor do que dispõe a Súmula 231 do STJ. 9. Defiro a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, a critério do Juízo da Execução. 10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, para reformar a sentença e condenar ADRIANO DOS SANTOS CASSARO como incurso nas penas do Art. 47 da Lei de Contravenções Penais, a 15 dias de prisão simples, no regime inicial aberto, deferida a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, a critério do Juízo da Execução. 11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do que dispõe o §5o do art. 82 da Lei 9099/95. JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. EXERCÍCIO ILEGAL DE PROFISSÃO OU ATIVIDADE. TRANSPORTE REMUNERADO DE PESSOAS SEM PERMISSÃO. ART. 47 DA LEI DAS CONTRAVENÇÕES PENAIS. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Trata-se de embargos de declaração contra acórdão desta Turma que deu provimento ao recurso interposto pelo Parquet, e condenou o embargante pela prática da infração prevista no artigo 47 da LCP. 2. Em seu recurso, o réu/embargante arguiu a presença de contradição tendo em vista que fundamentou a condenação nos depoimentos de policiais e autor do fato na fase inquisitorial. 3. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Com efeito, não há qualquer incompatibilidade entre os fundamentos do acórdão ou entre eles e a conclusão adotada, o que afasta a existência de contradição. 4. No caso, além do depoimento das testemunhas e do conduzido na fase policial, a folha de antecedentes penais do acusado indicam a habitualidade da conduta que caracteriza a contravenção penal prevista no art. 47 da LCP, não se observando o vício apontado pelo embargante. 4. Embargos conhecidos e rejeitados. Verifica-se que a parte ré, ora recorrente, sustenta a impossibilidade de punição com base no art. 47 LCP pelo exercício da profissão motorista. Aduz violação ao art. 5o, LV, da CF/88, art. 10 do CPP e princípio da intervenção mínima. Diante do volume de processos que discutem a questão em trâmite perante o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios e, por conseguinte, da repetição de recursos extraordinários e de agravos ao Supremo Tribunal Federal, esta Presidência, em atenção ao Ofício-circular n. 19/PRES. STF, selecionou 2 (dois) recursos representativos da controvérsia para remessa à Corte Suprema, devendo os demais permanecerem suspensos. Registre-se que os processos selecionados são os agravos em recurso extraordinário de ns. 0701627-95.2020.8.07.0011 (Bruno Martins da Silva versus Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios) e 0002324-46.2018.8.07.0006 (João Paulo Boitrago versus Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios). Assim, com base no Ofício-circular n. 19/PRES. STF e arts. 1.030, IV, e 1.036, § 1o, ambos do CPC, determino o SOBRESTAMENTO do presente recurso, até o julgamento final da controvérsia perante o Supremo o Tribunal Federal. Encaminhe-se ao NUGEPNAC para ciência da presente decisão. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 7 de dezembro de 2022. Juíza Marília de Ávila e Silva Sampaio 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF Presidente